Tribunal: TJMT
Processo: 1041413-22.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041413-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), WELLYTON FREITAS CEBALHO - CPF: 042.229.311-36 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Tráfico de drogas. Prisão preventiva
.
Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Ações penais em curso.
Modus operandi
. Diversidade de entorpecentes e apetrechos. Contemporaneidade. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
.

2. O impetrante
pleiteia a revogação da custódia ou
a
aplicação de medidas cautelares diversas, sustentando ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade, pequena quantidade de droga, colaboração com a polícia e condições pessoais favoráveis
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
três
questões em discussão:
(i)
examinar
se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e do
modus operandi
; (
ii
) verificar a existência de contemporaneidade da medida extrema; e (
iii
) analisar se as condições pessoais favoráveis e a suposta pequena quantidade de drogas autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

III.
Razões de decidir

4
.
A custódia cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por crimes graves, atraindo a aplicação do Enunciado Orientativo n
º
6 da T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas desta Corte
.

5
.
A apreensão de diversidade de entorpecentes, balança de precisão e material para embalagem denota dedicação à
narcotraficância
, reforçando a necessidade da segregação para interromper a atuação delitiva,
independentemente da quantidade total apreendida
.

6
.
A contemporaneidade da medida está configurada pela atualidade dos requisitos da prisão preventiva e pelo contexto fático de persistência na criminalidade, não se limitando à data de fatos pretéritos
.

7
.
As condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Enunciado Orientativo n
º
43 da T
urma de
C
âmaras
C
riminais
R
eunidas desta Corte
), sendo as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP insuficientes para conter o
periculum
libertatis
.

IV.
Dispositivo e teses

8
.
Ordem denegada
.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
O risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso por crimes graves, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública
.
2.
A contemporaneidade da prisão preventiva afere-se
pela atualidade do risco à ordem pública e não apenas pela data dos fatos anteriores
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art
.

93,
inciso
IX
; CP,
arts
.
14,
inciso
II, 29
e
121, § 2º, inc
isos
I, III e IV
; CPP,
arts
.
282, inciso II
, 312, 315, § 2º,
316, parágrafo único
e 319;
Lei nº 8.069/1990
, art.
244-B, § 2º
;
Lei n
º
11.343/
20
06
, art.
33,
caput
;
Lei
nº
12.850/2013
, art.
2º, §§ 2º e 4º, inc
iso
I
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 968.139/MG, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma;
j. em
: 11 de junho de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
nº
1037091-56.2025.8.11.0000
, Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira
Câmara Criminal
; j. em:

2
8
de novembro de
2025
;
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1030673-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 24.10.2025
; TJMT, Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nº 6 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
medida
liminar, impetrado
por
Romulo Bezerra Pegoraro

em favor de
Wellyton Freitas Cebalho
,
apontando como autoridade coatora o Juiz da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
.

Em síntese, o
impetrante
alega a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a carência de fundamentação idônea na decisão combatida, sustentando que os motivos utilizados pelo magistrado de piso - ausência de contemporaneidade por se basear em processos antigos; que a quantidade de drogas apreendida foi ínfima (menos de 90g); que o paciente colaborou com a ação policial ao assumir a propriedade da droga; que não houve apreensão de quantia expressiva em dinheiro; e que o paciente exerce atividade lícita, é pai de família e possui

residência fixa.

Aduz também que o juízo impetrado não fundamentou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, em violação aos
arts. 282 e 315 do CPP e art. 93,
inciso
IX, da
CF
.

Com tais considerações
,
pleiteia a concessão da ordem
(Id.
330235881
).

Junta documentos (Id.
330235882/330235897
).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
330770365
).

O juízo impetrado prestou informações (Id.
331425378
).

O douto Procurador de Justiça
José de Medeiros

opinou pela

denegação
da ordem
, em parecer assim ementado:

“
Sumário: Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Alegada ausência de requisitos autorizadores e contemporaneidade da segregação cautelar – Sustenta que as condutas delitivas objeto da ação penal citada na decisão foram praticadas há aproximadamente quatro anos atrás, além de ter sido reconhecida a prescrição da pretensão executória no PEP mencionado para exemplificar a contumácia delitiva – Improcedência – Embora tenha sido reconhecida a prescrição da pretensão executória no PEP, o Paciente foi pronunciado pela prática de homicídio tentado triplamente qualificado e integração em organização criminosa no âmbito da ação penal citada na decisão – Decisão devidamente fundamentada nos indícios de autoria e materialidade e no perigo no estado de liberdade do paciente em razão da gravidade do delito e da contumácia delitiva – Aplicação do Enunciado nº 06, da TCCR/TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” -- Alegada apreensão de quantidade ínfima de entorpecente – Improcedência – Indícios de tráfico na modalidade “formiguinha” – Aventada ausência de fundamentação acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas – Não ocorrência – Insuficiência fundamentada na gravidade do delito e na contumácia delitiva – Precedentes desse e. TJMT – Predicados pessoais (ocupação lícita e endereço fixo) não demonstrados – Aplicação do Enunciado nº 43 da TCCR/TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” – Pela denegação da ordem
”
(Id.
334962379
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de
instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que
, no dia 14
.
10
.
2025, o paciente
Wellynton
Freitas
Cebalho

foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n
º
11.343/
20
06
)
.

Segundo
o Boletim de Ocorrência nº
2025.332351 (Id. 330235883),
durante operação policial
no bairro São Mateus
, na Comarca de Várzea Grande
, a equipe visualizou um indivíduo saindo de uma residência que, ao perceber a presença da viatura, arremessou um objeto ao solo e fugiu. Ao verificar o material dispensado, foi localizada uma porção de substância análoga à maconha.

Os policiais retornaram à residência e fizeram contato com a proprietária do imóvel
,
Evel
in
Cristina Silva
, que informou que seu marido realizava a venda de drogas no local e que haveria mais entorpecentes na casa.

Durante as buscas, foram localizados
e apreendidos
materiais ilícitos, consistentes n
as substâncias e objetos descrit
o
s no Termo de Apreensão nº 2025.16.497980 (Id. 330235896 – pág. 13): 1 unidade de substância análoga
à
cocaína; 1 unidade de substância análoga
à
haxixe; 14 unidades de substâncias análogas
à
maconha; 1 balança de precisão; 1 rolo de plástico filme; e
quantia em dinheiro
.

No decorrer da diligência,
o custodiado
chegou à residência e assumiu a propriedade dos materiais ilícitos encontrados, afirmando que realizava a venda de drogas.

Conforme termo da audiência de custódia ocorrida em 15.10.2025, a prisão em flagrante foi
homologada e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Para melhor elucidação, transcrevo a decisão impugnada,
in
verbis
:

“
Nos termos dos
arts
. 311, 312 e 313, I, do CPP, em se tratando de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (como no tráfico de drogas), existindo prova da materialidade delitiva, indícios de sua

autoria e do perigo de liberdade do acusado, a prisão preventiva requerida pelo Ministério Público, querelante, assistente de acusação ou representada pela autoridade policial, poderá ser decretada em qualquer fase da persecução penal quando necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

Transpondo o raciocínio à hipótese dos autos consigno que O fumus
comissi
delicti exsurge do teor do Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Quanto ao periculum
libertatis
, verifica-se, que a custódia pretendida
mostra-se
indispensável para a garantia da ordem pública, o risco de reiteração delitiva de WELLYTON, que, além deste feito, possui condenação definitiva (PEP 0001843-72.2018.8.11.0006), bem como responde atualmente pela prática das condutas delitivas descritas no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 121, § 2º,
incs
. I, III e IV,
c.c
. os
arts
. 14, inc. II, e 29, todos do Código Penal e art. 244-B, §2º, da Lei Federal nº 8.069/1990 (duas vezes)
c.c
. o art. 29 do Código Penal com as cominações da Lei Federal nº 8.072/1990, em concurso material (PJE n. 1000162- 74.2023.8.11.0006).

Acerca da validade da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública com base na contumácia delitiva do agente, tal como in
casu
, eis o posicionamento do TJMT, in
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (TJMT. Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n. 06).

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP.

Sendo assim e sem maiores delongas, com alicerce nos
arts
. 310, II e 312 do CPP, com especial enfoque na necessidade de garantir a ordem pública, converto, em preventiva, a prisão em flagrante de WELLYTON FREITAS CEBALHO, já qualificados nos autos.

Via de consequência, determino a expedição do necessário MANDADO DE PRISÃO, alimentando inclusive, o BNMP.

Havendo indisponibilidade do BNMP, o que deverá ser certificado, excepcionalmente, a
cópia da presente, servirá como ordem de prisão
”

(Id. 330235887)
.

Após
a
conclusão do
i
nquérito
p
olicial, ofereceu-se denúncia contra
o
paciente, nos autos nº
1042903-73.2025.8.11.0002
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a qual
se encontra aguardando
a
defesa prévia
.

Assim, após o breve relato dos documentos que instruem este
habeas corpus
,
não verifico,
de plano, ilegalidade manifesta que autorize a
concessão da ordem
.

O juízo impetrado pontuou que o custodia
do
, além do feito que deu ensejo a sua prisão em flagrante, responde atualmente pela suposta prática dos crimes de
organização criminosa (
art. 2º, §§ 2º e 4º, inc
iso
I, da Lei
nº
12.850/2013
), tentativa de homicídio qualificado (
art. 121, § 2º, inc
isos
I, III e IV, c
/
c
arts
. 14,
inciso
II, e 29, do CP
) e corrupção de menores qualificada (
art. 244-B, § 2º, d
a Lei nº 8.069/1990
), em concurso material (processo n. 1000162-74.2023.8.11.0006)
.

Diante desse cenário, em juízo perfunctório,
há
indícios de que o paciente tem propensão à criminalidade, revelando, em tese, o perigo que sua liberdade representa ao meio social, subsistente no risco de reiteração delitiva.

Esse panorama inicial revela-se em consonância com o entendimento consolidad
o
nesta Corte, que, por meio do
Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
assenta ser possível
justifica
r
a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, quando existem inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, contra o paciente, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Soma-se ao disposto acima
a
apreensão de balança de precisão, rolo de plástico filme e dinheiro, elementos que sugerem, a princípio, ambiente compatível com a comercialização de entorpecentes,
notadamente pela diversidade de substâncias encontradas na residência (maconha e cocaína),
de modo que, ainda que o impetrante sustente tratar-se de quantidade ínfima de drogas, a análise em conjunto desses elementos

reforça
a
necessidade da
segregação cautelar.

A
jurisprudência
desta Corte é firme nesse sentido:

“
5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, evidenciada principalmente pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes confiscados, somados à apreensão de apetrechos relacionados à prática do comércio malsão; circunstâncias aptas a
justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
nº
1037091-56.2025.8.11.0000
, Rel. Des.
G
ilberto
G
iraldelli
,
Terceira
Câmara Criminal
; data do julgamento:

2
8
de novembro de
2025
)
.

Nesse viés, embora o impetrante argumente que não há contemporaneidade nos fundamentos que embasaram a custódia cautelar, visto que o juízo impetrado se baseia em processos antigos para justificar a reiteração delitiva,
cumpre destacar que,
conforme entendimento pacificado
do Superior Tribunal de Justiça
,
a exigência de contemporaneidade diz respeito à presença atual dos requisitos da prisão preventiva, extraídos do contexto fático-processual em que se insere o paciente, e não apenas à data dos fatos pretéritos considerados
(
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 968.139/MG, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma; data de julgamento: 11 de junho de 2025; data da publicação: 26 de junho de 2025
).

Logo
,
no caso em concreto,
entendo que
há contemporaneidade na medida segregatória, pois, a princípio,
há
indícios de que o custodiado
se
dedica
, em tese,
a atividades ilícitas, diante de seu histórico
, não havendo demonstração d
e
constrangimento ilegal sustentado pelo impetrante, razão pela qual mantenho a decretação da prisão preventiva.

Portanto
, a
priori
, verifico que o decreto prisional
se encontra
amparado em elementos concretos mencionados pelo juízo impetrado, motivo pelo qual deve ser mantido, sobretudo porque persistem, em tese, circunstâncias que justificam, neste momento, a preservação da custódia preventiva.

Outrossim, estando presentes elementos concretos que, em tese, demonstram o perigo que a liberdade do custodiado representa ao meio social (
art. 312 do CPP
), revela-se
inviável
a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(
art. 319 do CPP
), por
inadequação e insuficiência
(
art.
282, inciso II
, do CPP
)
.

A propósito:

“7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente” (
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1030673-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.10.2025
).

Além disso, embora
o
paciente ostente predicados pessoais favoráveis, tais elementos, conforme expressamente dispõe o
Enunciado
Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, não têm o condão de, isoladamente, avalizar a
revogação da prisão preventiva quando igualmente presentes seus requisitos autorizadores.

Portanto, não há constrangimento ilegal
na decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente

Wellyton
Freitas
Cebalho
,
encontrando-se

esta
devidamente motivada em elementos concretos e observando a exigência do
art.
315, § 2º
, do CPP
, razão pela qual
mantenho a custódia cautelar
.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
CPP
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
e mantenho a prisão preventiva do paciente
Wellyton
Freitas
Cebalho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025